Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PLANILHA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
1. Na hipótese em que o banco credor instruiu a ação monitória com planilha de débito atualizada até a data da propositura da ação, contemplando regularmente os encargos contratuais (juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual), mostra-se correta a sentença que constitui de pleno direito o título executivo judicial no valor apontado pela parte autora, corrigindo monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescendo de juros de mora desde a data da elaboração da planilha de cálculos.
2. Recurso conhecido e não provido.